Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0722751-36.2021.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Embargante(s): EDINHO SILVA DE SOUZA Embargado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== De acordo com o v. acórdão no 1380589 (ID 30284199), em decisão por maioria, os embargos de declaração foram conhecidos e providos, não se reconhecendo a prescrição da pretensão executória porque o prazo prescricional, deflagrado com o trânsito em julgado para a Acusação (04/05/2018), foi interrompido com a publicação do acórdão (30/10/2018). A Defensoria Pública opôs embargos infringentes e de nulidade em favor do agravante (ID 30433643). Neste ínterim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS apresentou petição (ID 31120411), requerendo a declaração da extinção da punibilidade de EDINHO SILVA DE SOUZA, em virtude da prescrição já consumada em 30/10/2021, alegando estar prejudicado o julgamento dos embargos infringentes e nulidade (ID 30433643) opostos pela Defensoria Pública. Ao ser instada, a Defesa se manifestou pela persistência no interesse recursal (ID 31180117). É o relatório do necessário. Decide-se. Esta Relatoria já antecipou, ao votar no julgamento dos embargos de declaração acima mencionados, que: In casu, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão executória, firmado em 3 (três) anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal [4] ), foi deflagrado com o trânsito em julgado para a Acusação, ocorrido em 04/05/2018 (ID 27330476 - Pág. 39). Porém, o aludido prazo foi interrompido com a publicação do acórdão, ocorrida em 30/10/2018 (ID 27330476 - Pág. 51). Considerando esse último marco interruptivo, a previsão da prescrição da pretensão executória será no vindouro e muito próximo dia 30/10/2021, isso se não incidir, até tal data, qualquer outra causa interruptiva, como por exemplo, a reincidência posterior do agravado (art. 117, inciso VI, do Código Penal). Frisando, entre a data dessa derradeira causa interruptiva (30/10/2018) e a presente data, sem que fosse dado início à execução da pena, ainda não fluiu o aludido prazo prescritivo. (ID 30284199 - Pág. 11 - grifo nosso). Desta forma, após a publicação dessa decisão colegiada, por fim, ocorreu a prescrição da pretensão executória em favor do agravante. Em pesquisa ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que o agravante não incorreu em nova condenação, o que atrairia a aplicação do art. 117, inciso VI, do Código Penal[1] e, em consequência, impediria o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, diante do novo marco interruptivo. Com efeito, declara-se extinta a punibilidade de EDINHO SILVA DE SOUZA, em relação à pena de 10 (dez) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, imposta por incursão no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto duplamente qualificado) (Proc. no 2017.01.1.041287-9), tudo com lastro nos arts. 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110; 112, inciso I; art. 119, todos do Código Penal[2]. Comunique-se ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais. Intimações necessárias. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: VI - pela reincidência. [2] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: IV - pela prescrição, decadência ou perempção; Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.